Tribunal: TJDFT
Processo: 0724809-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu gratuidade de justiça à autora. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, constatou-se que o juízo de origem havia prolatado sentença em que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Instada a se manifestar quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal, a agravante permaneceu inerte. É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o recorrente insurgiu-se contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Porém, antes do julgamento do recurso, sobreveio sentença e tendo a autora renunciado ao prazo recursal, restando superada a controvérsia objeto de irresignação. Forçoso concluir que eventual provimento deste recurso não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403